Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-50.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800164-50.2021.8.14.0059

APELANTE: ANDREI DE SOUZA COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTRADIÇÕES NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição, sob alegação de atipicidade da conduta, ausência de autoria e materialidade e contradições no depoimento da vítima; (ii) alternativamente, a exclusão da prestação de serviços à comunidade por ser a pena inferior a 6 (seis) meses; (iii) confirmação da gratuidade das custas; e (iv) prequestionamento das matérias arguidas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os elementos suficientes à condenação pela contravenção penal de vias de fato; (ii) saber se é possível fixar prestação de serviços à comunidade como condição do sursis em condenação inferior a 6 (seis) meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito de vias de fato foram demonstradas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima, colhido sob o crivo do contraditório judicial, em conformidade com o art. 155 do CPP.
4. A jurisprudência admite a condenação por vias de fato quando ausente laudo pericial ou outro documento médico que comprove lesões corporais, por se tratar de contravenção sem exigência de resultado lesivo.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade mostra-se incabível na espécie, tendo em vista que o art. 46 do CP exige, como requisito, que a pena aplicada seja superior a 6 (seis) meses, o que não se verifica no caso concreto.
6. Deve-se substituir a condição de prestação de serviços à comunidade pela de limitação de fim de semana.

7. O prequestionamento resta atendido, pois todas as matérias suscitadas foram enfrentadas de forma fundamentada.
8. Não há prescrição a ser reconhecida, tendo em vista os marcos interruptivos válidos e a pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação criminal parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 46, 78, § 1º, 109, VI, 110, § 1º e 117, I e IV; CPP, art. 155; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 842.374/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0005944-42.2016.8.14.0006, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Primeira Turma de Direito Penal, j. 14/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

ANDREI DE SOUZA COELHO, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime aberto, substituindo-a por prestação de serviços a comunidade, pela conduta descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato), interpôs o presente recurso de apelação (Num. 18973158).

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta, ausência de autoria e materialidade e contradições no depoimento da vítima. Alternativamente, sustenta a impossibilidade de aplicação de serviços a comunidade como condição de suspensão da pena, por ter sido

a pena aplicada inferior a seis meses, nos termos do artigo 46, do Código Penal. Requereu ainda a confirmação da gratuidade das custas e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas (Num. 18973162).

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso, apenas para que seja reconhecida a impossibilidade de prestação de serviços a comunidade, como condição de suspensão de pena ao condenado à pena inferior a seis meses (Num. 18973167).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo, para que seja reformada a sentença condenatória quanto a impossibilidade de prestação de serviços a comunidade, como condição de suspensão de pena ao acusado por ser inferior a seis meses (Num. 24119526).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código Processual Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante, alegando a atipicidade da conduta, ausência de autoria e materialidade e contradições no depoimento da vítima. Alternativamente, sustenta a impossibilidade de aplicação de serviços a comunidade como condição de suspensão da pena, por ter sido a pena aplicada inferior a seis meses, nos termos do artigo 46, do Código Penal. Requereu ainda a confirmação da gratuidade das custas e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas (Num. 18973162).

Pois bem.

As provas colhidas, nos presentes autos, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria da infração descrita no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 (Vias de Fato) contra a vítima L. do S. dos S. S.

A conduta em questão consiste em agressão física contra pessoa que não lhe enseja lesão corporal. Daí, a discussão em torno da dispensabilidade de exame de corpo de delito torna-se inócua.

A vítima L. do S. dos S. S., declarou em sede judicial: (Num. 18973152)

QUE já estávamos separados; que já tenho um novo marido e ele não aceita a separação; que era por volta de umas 16 horas quando eu estava em cima da bicicleta com meu filho e ele veio por trás e me empurrou; eu cai da bicicleta junto com meu filho, mas eu não me bati porque cai em cima de um monte de areia fofa; que meu filho caiu; que Andrei me empurrou, eu cai e gritei; que ele não me bateu mais porque isso foi em frente de uma igreja e eu gritei e veio um rapaz me acudir; que ele continua me procurando, gritando, brigando, só que meu marido é calmo e vive de pescar; que meu marido disse que eu deveria falar para o Andrei parar com isso; que eu sofri muito e quando eu estava grávida de 9 meses eu peguei uma porrada muito grande, ele deu um chute na minha barriga, eu sangrei e tive que ir pro hospital; eu quero que ele me deixe em paz, eu quero sair na rua sem medo; o Andrei estava preso e depois que ele foi solto ele já foi atrás de mim na casa da minha mãe, mas eu não estava lá porque não moro mais lá; que não cheguei a fazer exame de corpo de delito; eu tenho medida protetiva contra o Andrei; tenho muito medo dele; que do dia que ele saiu da cadeia, ele foi até a minha casa e vi a tornozeleira eletrônica dele pela porta de casa; ainda tenho interesse na medida protetiva.

O apelante, em seu interrogatório (Num. 18973154), negou a autoria dos fatos, declarando que não são verdadeiros e que não empurrou a vítima.

Entretanto, pela palavra da vítima, que,
em casos de violência doméstica, possui
reconhecido valor probante, sobretudo como, no presente caso, em que se mostra firme e coerente ao desde o início por ela relatado, confirmada em juízo, é possível apreender a ocorrência e a autoria da infração que atingira sua columidade humana.

Observado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher as teses absolutórias do apelo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELAS VIAS DE FATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Sob a égide de um processo penal de cariz garantista - o que nada mais significa do que concebê-lo como atividade estatal sujeita a permanente avaliação de conformidade com a Constituição da República ("O direito processual penal não é outra coisa senão Direito constitucional aplicado", dizia-o W. Hassemer) -, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincule a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

2. A materialidade delitiva do crime de lesão corporal praticado contra a companheira só pode ser reconhecida mediante a apresentação de documento médico ou confecção de exame pericial, por expressa imposição legal, de modo que somente se admitem outros meios de prova se o delito não deixar vestígios, se estes houverem desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. Diante da inexistência de prova pericial e de documentos médicos, não é possível ratificar a condenação do acusado pelo delito descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal, mas tão somente pela contravenção de vias de fato.

4. Agravo regimental não provido .

(AgRg no HC n. 842.374/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Por outro lado, assiste razão a defesa quando aduz a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade, por prestação de serviços a comunidade, isso porque não é possível aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade em condenação de dois meses de prisão simples, pois o artigo 46 do Código Penal Brasileiro estabelece que esta pena restritiva de direitos só pode substituir privativas de liberdade superior a seis meses, o que não é o presente caso.

Para melhor entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, §9º E 147,
CAPUT,
DO CPB. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E CUMPRIMENTO DE OUTRAS CONDIÇÕES DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS.
QUANTUM
DA PENA. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 46 DO CPB. NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO PELA LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A imposição da pena de prestação de serviços à comunidade, em consonância com o art. 46 do Código Penal, só é aplicável às hipóteses em que a pena privativa de liberdade imposta ao acusado seja superior a 06 (seis) meses. Assim, é necessário o decote da condição atinente à prestação de serviços à comunidade, substituindo-a pela limitação de final de semana,
ex vi
da parte final do §1º do art. 78 do CPB, ficando mantidas as demais condições do
sursis
estabelecidas na sentença condenatória.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005944-42.2016.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/02/2022)

Assim, substituo a pena restritiva de direitos, referente a prestação de serviços à comunidade, para limitação do final de semana, a ser aplicada pelo juízo da execução.

Confirmo a gratuidade das custas, conforme estabelecido pelo magistrado.

Finalmente, quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Destaco, ainda, que o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, não se esvaiu no tempo; haja vista não terem se passado, entre os marcos interruptivos (artigo 117, incisos I e/ou IV, do Código Penal), mais de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, do Código Penal).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 29/09/2025